Tribunal: TJBA
Processo: 0002148-46.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002148-46.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RONALDO SOUTO DE AZEVEDO, MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, BERNARDO COUTO DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROTÉTICO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONJUNTO COM A RESPOSTA AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS POSSIBILITA A AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002148-46.2010.8.05.0154
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e apelado
HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,